Tribunal: TJDFT
Processo: 0720489-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0720489-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KENIO BARBOSA DE REZENDE, CLEIDIMAR SILVA FRANCA REZENDE AGRAVADO: KLEBER RODRIGUES DE MORAES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por KENIO BARBOSA DE REZENDE e outro em face de decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos dos Embargos à Execução proposto por KLEBER RODRIGUES DE MORAES, atribuiu efeito suspensivo aos embargos, nos termos do art. 919, §1o, do CPC. Em suas razões recursais (ID 59328465), os exequentes embargados informam que ajuizaram execução de título extrajudicial contra o executado embargante ancorados em contrato de compra e venda de imóvel entabulado entre as partes litigantes, face a inadimplência do promitente comprador, ora agravado. Sustentam, em singela síntese, que a r. decisão agravada viola o disposto no art. 784, III c/c art. 919, § 1o, ambos do CPC, eis que o título que embasa a ação de execução de título extrajudicial é líquido, certo e exigível, e que, não se encontrando a execução garantida, não há que se falar em atribuição de efeito suspensivo aos embargos. Requerem a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente recurso visando seja revogado o efeito suspensivo concedido aos embargos à execução originário, e, ao final, a reforma em definitivo da r. decisão impugnada, confirmando-se a medida recursal antecipatória pleiteada. Preparo regular (ID 59328472). É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). In casu, em juízo de cognição sumária, vislumbro a presença dos elementos que evidenciem a probabilidade recursal do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Cinge-se a controvérsia na análise da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pelo ora agravado, sem a prestação de caução. No ponto, não vislumbro, em uma análise perfunctória própria do momento processual, situação capaz de autorizar o efeito suspensivo pretendido, mantendo-se a regra prevista no art. 919, do CPC, :verbis" “Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes." Na hipótese, não houve penhora de bens na execução de título extrajudicial originária, sequer depósito ou caução suficientes, de modo que não se encontra garantida. Neste sentido o posicionamento do colendo STJ: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO JUÍZO. NECESSIDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO, DO FUMUS BONI IURIS E DO PERIGO DE DANO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. 2. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, é condição sine qua non para a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes. Precedentes. 3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Na hipótese, Tribunal a quo, após o exame acurado dos autos e do acervo fático-probatório, concluiu que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão do excepcional efeito suspensivo aos embargos à execução, tendo em vista a inexistência de qualquer garantia do juízo da execução e, ainda, não se reconhecer a presença do fumus boni iuris e do perigo de dano. 5. A modificação da conclusão do Tribunal de origem sobre a presença dos requisitos para atribuição de efeito suspensivo esbarra no óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 2.020.909/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 26/8/2022.) Com efeito, é cediço na jurisprudência que é condição “sine qua non” para a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes. Na hipótese, a execução não se encontra garantida. Do exposto, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ativo vindicado. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 21 de maio de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator